Tribunal: STF
Processo: Rcl 84995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0010687- 15.2023.5.15.0090. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1211, ao manter a determinação de constituição de capital para garantia de pagamento à Empresa pública ora reclamante, negando a aplicação do regime de precatórios.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “O presente caso tem origem em uma reclamação trabalhista movida por José Alves Cardoso contra a EMDURB. A sentença de primeiro grau condenou a EMDURB a diversas obrigações, incluindo o pagamento de pensão mensal por danos materiais e a determinação de constituição de capital para garantir o cumprimento da obrigação. 



    A EMDURB, na qualidade de empresa pública prestadora de serviços públicos, interpôs Recurso Ordinário, defendendo a aplicação do regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações. No entanto, o TRT-15, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela EMDURB, rejeitou o pedido e manteve a determinação de constituição de capital. O acórdão do TRT-15 expressamente afirmou que a decisão do STF na ADPF 1211 "não diz respeito à matéria em discussão", o que, com o devido respeito, demonstra um manifesto equívoco e uma afronta direta à autoridade da decisão do STF.



    Com muita sinceridade, é necessário confessar que a EMDURB, ao citar o número da ADPF na qual se deu a decisão do STF, cometeu um equívoco em relação ao número. Foi mencionado o número 1167 em vez de 1211. 



    Mas o entendimento foi expressamente consignado no recurso de embargos, escrevendo-se literalmente “sobretudo diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 1167 que estabeleceu que as empresas públicas prestadoras de serviços públicos devem quitar seus débitos pelo regime de precatórios, entendimento que deve ser observado pelos Juízes e Tribunais de todo o país - artigo 927, I do CPC”. 



    Sabe-se que o Juiz conhece o direito. Essa presunção é juris et jure, absoluta. Isso faz com que se possa sustentar que o TRT15 tinha, com o devido e merecido respeito, o dever de conhecer o entendimento do Órgão de Cúpula do Poder Judiciário, sobretudo de homenageá-lo diante da invocação da reclamante.



    E, embora se tenha citado um numeral estranho àquele que deveria ter sido aposto, o entendimento da Suprema Corte foi explicitamente consignado, sem margens de dúvidas. 



    Entende essa reclamante que, substancialmente, houve plenas condições do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região compreender e observar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Mas o TRT15 lamentavelmente ignorou o precedente vinculante o qual se defende legitimamente na presente oportunidade.” (eDOC. 1, pp. 2-3)



    A parte reclamante assevera que “A decisão do TRT-15, ao determinar que a EMDURB constitua capital para o pagamento de um débito, ignorou a natureza da reclamada como empresa pública prestadora de serviços públicos e o entendimento vinculante do STF na ADPF 1211, que estendeu o regime de precatórios a tais entidades” (eDOC. 1, p. 5).



    Pontua, ainda, que “A determinação de constituição de capital, tal como imposta pelo TRT-15, compromete a saúde financeira da EMDURB e ameaça a continuidade dos serviços públicos essenciais que ela presta, o que vai de encontro à lógica do regime de precatórios, que visa conciliar o pagamento das dívidas do poder público com a manutenção dos serviços essenciais. A própria EMDURB, nos autos, alega dificuldades financeiras e o risco de comprometer a remuneração de seus funcionários com o pagamento de condenações vultosas em parcela única” (eDOC. 1, p. 6).



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o andamento do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada determinando-se que outra seja proferida no sentido de que o pagamento do débito da EMDURB a José Alves Cardoso seja feito exclusivamente pelo regime de precatórios.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88)



    No caso, alega-se inobservância das ADPF 1211, em que esta Suprema Corte determinou que  ”Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, sempre que exercerem suas atividades em regime não concorrencial e sem fins lucrativos”.



    Veja-se, por oportuno, a ementa do acórdão apontado como paradigma:



    “Ementa: ADPF. Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA). Bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores. Empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais. Atividade realizada em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa. I - O caso em apreço 1. Arguição ajuizada para questionar a validade das medidas judiciais de constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores) determinadas contra a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA). II - Questão discutida 2. A questão controvertida consiste em saber se as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, como a CODATA, estão sujeitas à cobrança judicial de suas dívidas por meio do procedimento comum (expropriação judicial) ou mediante adoção do rito especial próprio da Fazenda Pública (precatórios). III - Razões de decidir 3. Cuida-se a CODATA de empresa estatal (sociedade de economia mista) prestadora de serviços públicos essenciais (serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC), controlada pelo Estado da Paraíba (controle de 99,90% das ações), cuja atividade é exercida em ambiente não concorrencial (única prestadora no território em que atua) e sem finalidade lucrativa (não exerce atividade econômica; todo o capital provém de dotações orçamentárias estaduais). 4. Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, sempre que exercerem suas atividades em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Precedentes do Plenário. IV - Dispositivo 5. ADPF conhecida e julgada procedente.” (ADPF 1211, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 07-08-2025; grifou-se)



    Além do precedente apontado como paradigma pela parte ora reclamante, é vasta a jurisprudência desta Corte no sentido de que se aplica o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos.



    Nesse sentido, confira-se:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios”. (ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2021)



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento das referidas ADPFs, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a constituição de capital para pagamento do débito da empresa reclamante, afastando o regime de precatório e os privilégios da Fazenda Pública. Confira-se:



    “A constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC fundamenta-se no temor de que, em face das variabilidades e incertezas econômicas, as empresas, por mais sólidas e confortavelmente posicionadas que estejam, sofram alterações e deixem de manter a segurança necessária ao cumprimento da obrigação.



    O entendimento já foi consolidado no STJ, por meio da Súmula 313, que diz: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.



    Diante de tal quadro, deverá o reclamado, caso o reclamante não opte pelo pagamento de uma só vez, constituir capital com a finalidade de garantir o pagamento da pensão e cujo montante deverá ser determinado em perícia.” (eDOC 26, pp. 11-12)



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo reclamado afrontou a orientação desta Corte, uma vez que devem ser aplicadas à reclamante as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública para o pagamento de seus débitos mediante o regime de precatórios.



    Nesses termos, é imperiosa a sujeição de seus débitos judiciais ao regime dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, na linha da orientação firmada pelos paradigmas desta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente